Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702246-58.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, LUZIA MARIA DINIZ, MARIA LUIZA DIAS SIQUEIRA, MARLENE ELVIRA FEITOSA ALVES, MIGUEL FRANCISCO GOMES, MILTON LUIZ DE BRITO D E S P A C H O m de oliveira advogados &amp; associados e outros interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 21393066. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator